Tribunal: TJES
Processo: 0010249-58.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, em razão do baixo valor do crédito exequendo e da ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta de ofício, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF, sem prévia manifestação da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se, nas execuções fiscais em curso, deve ser oportunizado ao ente público requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas previstas no precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 da repercussão geral autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento da demanda à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, ressalvada a demonstração de sua inadequação por motivo de eficiência administrativa.

O próprio precedente vinculante assegura, nas execuções fiscais já em curso, a possibilidade de o ente fazendário requerer a suspensão do processo para implementar as providências administrativas necessárias à demonstração do interesse processual.

A extinção imediata da execução fiscal, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema 1.184, contraria a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e impede o exercício da faculdade expressamente assegurada no item 3 da tese.

A jurisprudência dos tribunais e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a nulidade da sentença que extingue a execução fiscal sem oportunizar ao exequente a demonstração da adoção ou da inadequação das medidas prévias exigidas pelo precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Nas execuções fiscais em curso, o Tema 1.184 da repercussão geral do STF assegura à Fazenda Pública a possibilidade de requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas destinadas à demonstração do interesse de agir.

A extinção da execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e adoção das providências previstas no Tema 1.184 configura nulidade da sentença.

Deve ser oportunizado ao ente fazendário demonstrar a realização ou a inadequação das medidas prévias antes do reconhecimento da ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, VI, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TJMG, Apelação Cível nº 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 02.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5020989-43.2023.8.13.0245 (1.0000.24.224794-8/001), Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001240-36.2020.8.08.0002, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010249-58.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: NATAIL FRANCISCO FILHO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010249-58.2012.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: NATAIL FRANCISCO FILHO

VOTO

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator,

registro divergência
pelos motivos que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
manejada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face de sentença que, pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de
NATAIL FRANCISCO FILHO
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

O voto de relatoria foi no sentido de negar provimento ao apelo, sob o fundamento de que o montante exequendo é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 e que o feito se encontra há mais de um ano sem movimentação útil, preenchendo os requisitos para a extinção de ofício.

Pois bem.

Denota-se que a Magistrada de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura,
entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

Logo, rogando
vênia
ao entendimento distinto, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados.

Diante do exposto,
inauguro divergência
, para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Após rever os autos, entendo por acompanhar a douta divergência inaugurada pelo Des. Raphael Americano Câmara..

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0010249-58.2012.8.08.0012

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELAD
O
: NATAIL FRANCISCO FILHO

JUIZ: DRA. AURICELIA OLIVEIRA DE LIMA PASSARO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face de sentença que, pautando-se na tese fixada no TEMA 1184, pelo e. STF, nas diretrizes da Resolução nº 547 do CNJ e no Decreto Municipal nº 85/2024, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, em vista do baixo valor do crédito cobrado.

A sentença recorrida fundamentou que a Resolução nº 547/2024 do CNJ possui caráter normativo superior visando evitar o ajuizamento de execuções de pequeno valor, estabelecendo que o critério para a extinção é o valor do crédito na data do ajuizamento. Consignou, outrossim, que o Decreto Municipal nº 85/2024 fixa o teto de R$ 2.500,00, de modo que a manutenção de execuções com valores irrisórios congestionaria o sistema de justiça, ferindo o princípio da eficiência administrativa. Ao final, julgou extinto o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões o Município de Cariacica sustenta, em síntese: (i) a necessidade de observância da competência constitucional de cada ente federado para regulamentar limites mínimos de ajuizamento, destacando que o Decreto Municipal nº 85/2024 fixa o limite em R$ 2.500,00 para o valor consolidado (atualização do débito originário somado aos encargos); (ii) que o crédito exequendo ultrapassaria o patamar definido na legislação municipal quando devidamente atualizado à época da sentença; (iii) a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF às execuções propostas antes de 19/12/2023, sob pena de ofensa à segurança jurídica e estabilidade; (iv) que o processo se encontra ativo e com diligências em curso, não havendo inércia processual; e (v) que a extinção afronta o princípio da indisponibilidade do crédito tributário e compromete o equilíbrio financeiro municipal. Pugna pela anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas.

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento, tendo sido superado o valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (TEMA 395/STJ), motivo pelo qual dele conheço.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar a higidez da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no baixo valor do débito exequendo e na ausência de movimentação útil por período superior a um ano, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1184 e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Ab initio
, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa,
in verbis
:

Tema 1184/STF: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

Na oportunidade, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a Excelentíssima Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que tal garantia:

"assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...) Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional, o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer, a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão."

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu
"medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário"
, estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.

Noutro giro, cumpre transcrever, por oportuno e relevante, trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Relator, Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, no qual expôs o tratamento a ser conferido à matéria:

"A preservação da autonomia tributária dos entes federativos... foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG. Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial. Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir... com fundamento no princípio constitucional da eficiência. (...) O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 2012 para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 928,73. Verifica-se, portanto, que o montante exequendo é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024.

Quanto ao segundo requisito para a extinção da demanda, qual seja,
"feito sem movimentação útil"
, este também se encontra preenchido. Compulsando os autos, observa-se que, apesar do tempo decorrido desde o ajuizamento (mais de 13 anos), não houve a citação válida do executado nem a localização de bens penhoráveis, revelando-se a ineficiência do prosseguimento do feito.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que o argumento do apelante acerca da autonomia municipal e da prevalência do Decreto nº 85/2024 já foi afastado pelo e. STF no TEMA 1428, que determinou a observância da Resolução nº 547/2024 com base no princípio da eficiência. O critério estabelecido na legislação municipal para o ajuizamento não obsta a aplicação dos critérios da referida Resolução para a extinção de processos já em curso que se revelem ineficientes e antieconômicos.

Nesse diapasão, configurada a hipótese prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 — valor inferior a R$ 10.000,00 e feito há mais de um ano sem movimentação útil —, a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF/88), conforme orientação vinculante do STF (TEMAS 1184 e 1428).

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e com a Resolução CNJ nº 547/2024,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO-VISTA

Sem delongas, acompanho o voto divergente, pois, com relação às ações em curso, o Supremo Tribunal Federal resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas as medidas previstas no item 3 do Tema 1.184, providência não adotada na origem.

De conseguinte, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença.

É como voto.